Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700487-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO AGRAVADO: GIULIANO SCORZA JACONIANNI DECISÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra GIULIANO SCORZA JACONIANN, in verbis: “Indefiro, de plano, os pedidos b.2, b.4 e b.5, tendo em vista que incompatíveis com o rito eleito. O veículo pode ser apreendido em qualquer lugar em que esteja, inclusive em poder de terceiro, de forma que se mostra inviável determinar a entrega dos documentos de porte obrigatório. Ademais, inviável a fixação da multa por litigância de má-fé, uma vez que a incidência da multa depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. No que diz respeito à liberação da restrição fiduciária, o levantamento da restrição ocorrerá nos termos do Decreto Lei 911 e não por ocasião do eventual cumprimento da liminar. A modificação deverá ser apresentada em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. A petição inicial deverá conter o endereço a ser realizada a busca e apreensão. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante-autor insurge-se contra o indeferimento do pedido formulado no item b2 da petição inicial, qual seja, “ decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar sem que o Réu tenha efetuado o pagamento da totalidade do débito, seja consolidada da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no Autor”. Pede a antecipação da tutela recursal, "possibilitando a continuidade do processo” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão “para que seja dado o regular prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão, e que após consolidada a posse plena e exclusiva do bem, o Agravante possa aliená-lo, antes da sentença” (id. 43050774). É o relatório. Decido. Do exame da busca e apreensão originária, vê-se que o processo havia sido distribuído para a 2a Vara Cível de Samambaia e o MM. Juiz, em 08/04/2022, tinha deferido a liminar de busca e apreensão (id. 121261322, autos originários). No entanto, em 14/11/2022, o MM. Juiz declinou da competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, por ser o local de domicílio do réu, com base no julgamento do IRDR 17 deste TJDFT, e determinou a redistribuição do processo (id. 142508731, autos originários). Redistribuídos os autos à 1a Vara Cível de Sobradinho, a MM. Juíza proferiu a r. decisão ora agravada. Ocorre que, do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Acrescente-se que o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para proceder com a busca e apreensão do veículo. No entanto, conforme se constata do pronunciamento judicial, a MM. Juíza não ratificou a decisão anterior que havia deferido a liminar de busca e apreensão, ao contrário, determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento. Assim, considerado que o Juízo a quo nem sequer recebeu a inicial, é vedado ao Tribunal analisar o pedido relativo à busca e apreensão, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois os vícios constatados são insanáveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora